Tribunal: TJSP
Processo: 1021969-93.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como de imposição das

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como de imposição das multas correspondentes. Precedentes desta Câmara. Ausência de demonstrativos suficientes a respeito de inocorrência da infração de trânsito em foco. Presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo que são de consideração. Logo, de rigor a reforma da sentença. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021969-
93.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP -
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é
apelado CRISTIAN ROBERTO PIRES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
2
APELAÇÃO 1021969-93.2020.8.26.0506.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADO: CRISTIAN ROBERTO PIRES DE SOUZA.
VOTO 34.682.
EMENTA:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à
sentença pela qual declarada a nulidade
de auto de infração de trânsito em
virtude
de
ter
sido
lavrado
por
sociedade de economia mista. Delegação
do poder de polícia à ré que está em
consonância ao ordenamento jurídico.
Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de
autuações em decorrência de infrações
de trânsito, bem como de imposição das
multas
correspondentes.
Precedentes
desta
Câmara.
Ausência
de
demonstrativos suficientes a respeito
de inocorrência da infração de trânsito
em foco. Presunções de legitimidade e
veracidade do ato administrativo que
são de consideração. Logo, de rigor a
reforma da sentença. Recurso provido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 139 a
151) interposta por Transerp Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A à
respeitável sentença (folhas 131 a 136) pela
qual, a propósito de ação com escopo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
3
declaração de nulidade de auto de infração de
trânsito
contra
ela
promovida
por
Cristian
Roberto Pires de Souza, se julgara parcialmente
procedente o pedido com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, declarara-se a nulidade
do auto de infração registrado sob o número
F26994746, com o consequente cancelamento das
penalidades dele decorrentes. Por outro lado,
não se acolhera o pedido do autor tendente à
repetição de indébito.
Em razão de sucumbência mínima desse
requerente, condenara-se essa ré ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária,
os
quais
fixados
à
ordem
de
seiscentos reais (R$ 600,00), nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão do
processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (tema 532); b) incumbir ao
apelado a prova dos fatos constitutivos do
respectivo direito, haja vista o disposto no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
4
presunções de legalidade e veracidade do ato
administrativo; c) ter sido a autuação sob exame
lavrada por agente civil de trânsito; d) ser ela
(recorrente) entidade executiva responsável pelo
gerenciamento do trânsito municipal; e) aliás,
ser o município de Ribeirão Preto detentor da
quase
totalidade
das
respectivas
ações;
f)
possibilidade de delegação do poder de polícia a
sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos; g) prequestionamento acerca
da violação aos artigos 30, I, 37, XIX, e 173,
parágrafo 1o, da Constituição da República, 139,
I, e 373, I, do Código de Processo Civil, e 1o,
5o, 7o, III, 8o, 13, parágrafo 1o, 24, VI, VII e
XI, 74, parágrafo 2o, 75, parágrafo 1o, 79, 280,
parágrafos 2o, 3o e 4o, e 320, do Código de
Trânsito Brasileiro; h) portanto, requerer o
provimento deste recurso para que anulada ou
reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pelo
apelado
(folhas 154 a 160), o qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. inexistir
comprovação a propósito da utilização por ele
(autor) de aparelho de telefonia celular na
condução de veículo na data indicada no auto de
infração em foco; 2. ademais, não ser possível o
exercício
do
poder
de
polícia
por
essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
5
recorrente, certo se tratar de sociedade de
economia mista, bem como ser o desempenho dessa
atividade privativo do poder público; 3. não
constar da Lei Complementar Municipal 998/2000 a
atribuição à apelante do poder de aplicação de
multas decorrentes de infrações de trânsito; 4.
não ter havido transferência à ré de todas as
competências indicadas no artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro; 5. observância ao aresto
colacionado;
6.
logo, dever ser negado provimento ao recurso interposto, com
consequente condenação da apelante ao pagamento
de honorários advocatícios.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, contrariamente ao alegado pela recorrente, não se verifica hipótese de
suspensão do processo, haja vista que, por
ocasião do reconhecimento da repercussão geral
da matéria (tema 532), não houvera determinação
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no sentido
do sobrestamento dos feitos que versassem sobre
essa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
6
Em relação ao mérito, acolhe-se o
sustentado pela Transerp, ora apelante - motivo
de descrição resumida no supradito relatório
deste
voto
-,
porque
inexistente
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade
na
imposição de multa por ela.
O autor Cristian Roberto Pires de
Souza promoveu ação contra a Transerp Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A com o escopo de obter a declaração de
nulidade do auto de infração F26994746, com a
consequente condenação dessa ré à devolução em
dobro dos valores recolhidos a esse título, haja
vista, em resumo, não haver praticado a infração
de trânsito nele descrita, bem ainda não ser
possível o exercício do poder de polícia por
sociedades de economia mista (folhas 1 a 17).
Deferida
a
tutela
de
urgência
objetivada (folhas 39 e 40), a digna juíza da
causa julgou procedente em parte o pedido
formulado mediante a petição inicial, certo
entender não ter a Transerp competência para o
exercício do poder de polícia.
Sem desdouro à respeitável convicção
dessa douta julgadora, como sobredito, considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
7
se admissível a imposição pela Transerp de
multas decorrentes da prática de infrações de
trânsito.
A
propósito,
a
Constituição
da
República atribuiu aos Municípios competência
para legislar sobre assuntos de interesse local,
bem como para suplementar a legislação federal e
estadual e “organizar e prestar, diretamente ou
sob
regime
de
concessão
ou
permissão,
os
serviços públicos de interesse local, incluído o
de
transporte
coletivo,
que
tem
caráter
essencial” (artigo 30, I, II e V).
O artigo 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, por sua vez, estabeleceu incumbir
aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
organização dos respectivos órgãos e entidades
executivos de trânsito. Aliás, o artigo 24 desse
diploma
dispôs
competir
a
esses
entes
municipais, entre o mais, a fiscalização do
trânsito, bem como a autuação e imposição das
medidas
administrativas
e
penalidades
decorrentes de infrações, “no exercício regular
do poder de polícia de trânsito”.
Não se deslembra, ainda, que o
artigo 25 do sobredito Código possibilitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
8
esses órgãos e entidades executivos a celebração
de convênio para a delegação das atividades
previstas nesse diploma com o escopo de garantir
maior eficiência e segurança para os usuários da
via.
Nesse passo, em Ribeirão Preto, fora
editada a Lei Municipal 3.734/1980 pela qual
autorizada a criação da Transerp, empresa que
teria como finalidade “promover a efetivação às
diretrizes,
condições
e
normas
gerais”
referentes ao “Sistema Municipal do Transporte
Público de Passageiros” (artigo 2o, caput).
A
Lei
Complementar
Municipal
998/2000, por sua vez, ampliou a competência da
Transerp,
certo
ter-lhe
conferido,
dentre
outras, a atribuição relativa ao gerenciamento
do sistema de trânsito local (artigo 1o, I)1.
Desse modo, e dada essa previsão
legal no sentido de ser a ora recorrente órgão
municipal executivo de trânsito responsável pelo
gerenciamento
desse
sistema,
nos
termos
do
artigo
24
da
Lei
9.503/1997,
cabível
a
1 “ARTIGO 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como
órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23 de
setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no
462/95 e legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições: I - gerenciar o sistema de trânsito
municipal, bem como os serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
9
realização por ela de autuações em decorrência
de
infrações
de
trânsito,
bem
como
o
processamento das multas correspondentes. Daí
não ser ilegítima a imposição de sanções por
essa sociedade de economia mista.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo arestos desta Câmara cujas ementas
são as seguintes:
“Apelação Cível - Multa de trânsito -
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce serviço
público, o que atrai o regime jurídico administrativo às
suas atividades e relações jurídicas - Ato administrativo
hígido - Precedentes do TJSP - Sentença reformada.
Recurso da Autora pugnando, apenas, pela majoração dos
honorários advocatícios fixados. Recurso prejudicado,
dado o acolhimento das razões recursais da parte ré.
Recurso da Ré provido, ficando prejudicado o recurso da
Autora”2.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
MULTAS APLICADAS POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de
procedência do pedido. Alegação no sentido de que pessoa
jurídica de direito privado não pode exercer poder de
polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada
pelo Município e que tem a finalidade específica de
fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Sociedade de economia mista
atuando como
entidade
2 Apelação 1034260-96.2018.8.26.0506, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 11 de
junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
10
executiva municipal de trânsito - Artigos 24, inciso VI,
e 25, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
desta Corte. Recurso provido”3.
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO TRANSERP Pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade da multa de trânsito
aplicada Sentença de procedência Pleito de reforma da
sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de defesa
Afastamento Cabe ao magistrado avaliar a necessidade
da produção de prova oral Questão de direito MÉRITO
Multa aplicada por sociedade de economia mista

Delegação do poder de polícia municipal quanto à
fiscalização e autuação de trânsito, nos termos do art.
25 do CTB (Lei Fed. n° 9.503, de 23/09/1.997)

Possibilidade
A despeito da controvérsia do tema,
existindo pendência de repercussão geral da matéria no
STF Ausência de vedação legal Presença de grave risco
de dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de
trânsito e à segurança das pessoas na hipótese de
retirada imediata da competência da empresa delegada

Necessidade de prevalência do interesse público Apelado
que não impugnou a veracidade e a consistência da
infração de trânsito a ele imputada Sentença reformada
APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a ação, com
inversão dos ônus da sucumbência”4.
Registra-se, ademais, que, em sessão
3 Apelação 1013839-22.2017.8.26.0506, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 9
de abril de 2019.
4 Apelação 1007261-77.2016.8.26.0506, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 27 de março de 2018. Nesse sentido ainda: apelações 1018301-85.2018.8.26.0506, 3a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em 18 de
junho de 2019; e 1028722-08.2016.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 20 de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
11
virtual encerrada no dia 23 de outubro próximo
passado, o colendo Supremo Tribunal Federal,
mediante o julgamento do recurso extraordinário
633.782/MG (tema 532), em âmbito de repercussão
geral, firmou a seguinte tese a respeito da
matéria ora sob apreço: “É constitucional a delegação
do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”.
Presentes essas realidades, e dado
estar a atuação dessa ré em consonância ao
ordenamento jurídico, não se reconhece a alegada
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade
no
exercício por ela dos atos relativos ao poder de
polícia.
Outrossim, não tem peso o sustentado
pelo apelado a propósito de inocorrência da
infração de trânsito consubstanciada no auto
registrado sob o número F26994746, haja vista
não terem sido apresentados demonstrativos dos
quais se pudesse extrair não fosse esse recorrido o responsável pela prática dessa infração.
Daí não ser possível o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
12
das presunções de legitimidade e veracidade, as
quais
constituem
atributos
do
ato
administrativo 5.
Considerados esses fundamentos, de
rigor julgar-se improcedente o pedido formulado
mediante a petição inicial.
Portanto, afasta-se a condenação da
requerida
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, incumbência que passa a ser da
parte contrária.
Por conseguinte, ora se condena esse
autor ao pagamento dessa verba honorária, a qual
fixada,
por
equidade,
em
mil
reais
(R$
1.000,00), em conformidade ao artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade
da Justiça a ele outrora deferida (folhas 39 e
40).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
5 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de registro acórdão desta Corte do qual se destaca a
seguinte parte: “(...) Não se olvide, ainda, que por figurar como longa manus do Estado, em
exercício de serviço tipicamente público, também está submetida ao controle de legalidade do Poder
Judiciário, respondendo os seus agentes pelos atos de abuso de posição jurídica, inclusive sob o
enfoque da improbidade administrativa (art. 37, §4o, da CF/88 cc. arts. 1o e 2o, da LIA no 8.429/92).
Impende, enfim, apontar que a autuação procedida pela TRANSERP e aqui impugnada, enquanto
revestida de natureza de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade, não apresentando
ilegalidade manifesta ao ponto de ensejar o controle preventivo pelo Poder Judiciário. (...)”
(apelação 1026663-76.2018.8.26.0506, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Paulo
Barcellos Gatti, julgamento em 21 de outubro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021969-93.2020.8.26.0506 -Voto no 34.682.
13
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.